Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA. REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS E RESERVA DE HOTEL. CONCESSÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Os autores ingressaram com ação de reparação por danos materiais e morais, em decorrência da falha na prestação dos serviços das empresas rés: Ivone Sousa dos Santos (PHP Turismo), Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Trend Viagens Operadora de Turismo S.A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-as solidariamente ao pagamento dos valores de R$3.924,40 relativo ao transporte aéreo e R$ 2.866,96 relativo à hospedagem, não usufruídos pelos autores.
2. A PHP Turismo apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré, PHP Turismo, é parte legítima para compor o polo passivo, uma vez que os autores imputam a ela a responsabilidade pela remarcação da viagem, o que deve ser analisado no mérito. Ainda assim não fosse, os fornecedores de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor de forma solidária, nos termos do art. 7o, 18 e 25, todos do Código de Defesa do consumidor. Por fim, é assente a jurisprudência do STJ no sentido de que as agências de turismo são responsáveis de forma solidária em caso de danos, quando vendem pacote turístico, incluindo passagem e hospedagem. Preliminar rejeitada.
4. Inicialmente, ao caso concreto aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e réus amoldam-se aos conceitos de consumidores e de fornecedores. Ainda, se aplicam as Leis n. 14.034/2020 e 14.046/2020, porque o cancelamento do pacote dos autores ocorreu em razão da Pandemia da Covid-19. Não há que se falar na exclusão das normas consumeristas, uma vez que as leis ora mencionadas apenas especificam a forma de eventualmente recompor os danos aos consumidores. Como ressaltado pelo juízo de origem: “(...) a aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra, devem ser consideradas, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes. Assim, a aplicação das referidas leis não impossibilita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que não se opõem”.
5. É incontroverso nos autos que os autores adquiriram pacote turístico para Santiago (Chile), o qual foi cancelado. Posteriormente, a recorrente emitiu cartas de crédito aos autores, cujos valores foram inclusive utilizados parcialmente. Contudo, o restante dos valores (R$3.924,40 relativo ao transporte aéreo e R$ 2.866,96 relativo à hospedagem) ficaram pendentes e a ré se negou a conceder a utilização dos créditos restantes, arguindo que havia expirado a validade da carta de crédito.
6. Observa-se que o crédito foi disponibilizado aos autores em 30.07.2020, sendo válido até janeiro de 2022 nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei n.14.034/2020. Os autores solicitaram a remarcação da viagem em 20.08.2021, inexistindo qualquer justificativa para a negativa da ré em providenciar a utilização do crédito.
7. Em razão dos fatos, conclui-se, ao contrário do que defende a recorrente, pela possibilidade de devolução do valor do crédito, em razão das infrutíferas tentativas de remarcação da viagem.
8. O art. 3o, § 3o, da Lei n. 14.034/2020 faculta ao consumidor a possibilidade de reembolso dos valores. Igualmente, o art. 2o, § 6 o da Lei 14.046/2020, quando não assegurados a remarcação do serviço ou a disponibilização de crédito. No caso, a ré emitiu a carta de crédito, mas não possibilitou seu uso. Dessa forma, não sendo cumprida a obrigação contida na carta de crédito, são devidos os valores aos autores. Eventuais falhas das demais rés (Gol linhas Aéreas e Trend Viagens Operadora de Turismo S.A.) não afasta a responsabilidade da recorrente, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária das rés.
9. o art. 3o, § 7o, da Lei 14.046/2020 prevê, in verbis: “(...) § 7o Os valores referentes aos serviços de agenciamento e de intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou de entrega, serão deduzidos do crédito a ser disponibilizado ao consumidor, nos termos do inciso II do caput deste artigo, ou do valor a que se refere o § 6o deste artigo”. A recorrente disponibilizou aos autores a carta de crédito, mas não possibilitou a sua utilização, de forma que não houve serviço de agenciamento ou intermediação prestados. Portanto, é improcedente o pedido para se deduzir qualquer valor a esse título.
10. Por fim, correta a sentença que determinou a devolução dos valores aos autores corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com incidência de juros a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 3o, caput, da Lei n.14.034/2020.
11. A má-fé não se presume e deve ser comprovada. Os autores ingressaram em juízo buscando o direito ao reembolso dos valores pagos por pacote turístico. Não há nos autos qualquer prova de que os autores agiram de má-fé de forma a atrair a aplicação dos art. 80 e 81 do CPC. Portanto, descabido o pedido de condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono dos autores, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.